Tribunal: TJPA
Processo: 0809039-84.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809039-84.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA DECRETADA EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA
. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. LAUDO MÉDICO QUE ATESTA A DESNECESSIDADE CLÍNICA DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, determinando a internação compulsória de Leonardo Gomes, por no mínimo três meses, em unidade pública ou privada custeada pelo Estado, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00. A medida foi fundamentada em laudo psiquiátrico via telemedicina, diante de histórico de recusa de tratamento, ameaças a profissionais de saúde e boletins de ocorrência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos legais para justificar a internação compulsória do paciente Leonardo Gomes; e (ii) estabelecer se a multa cominada na decisão judicial era proporcional e adequada à finalidade coercitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A internação compulsória só se legitima quando esgotadas as alternativas extra-hospitalares e comprovado, por laudo médico circunstanciado, que o paciente representa perigo iminente para si ou para terceiros.

4.

Os laudos apresentados pelo Ministério Público, embora apontem gravidade do quadro clínico e resistência ao tratamento, não indicam de forma expressa e inequívoca a necessidade da internação involuntária.

5.

Laudos técnicos da equipe multidisciplinar do Hospital de Clínicas Gaspar Viana, emitidos após a internação, atestam a desnecessidade de manutenção da medida, indicando que o paciente não apresenta risco e está em condição de alta.

6.

A permanência hospitalar sem justificativa terapêutica viola a dignidade do paciente, podendo configurar medida contraproducente e danosa à sua saúde mental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A internação compulsória deve ser precedida de laudo médico circunstanciado que recomende expressamente a medida como única alternativa terapêutica viável.

2.

A ausência de recomendação explícita da internação e a constatação médica posterior de desnecessidade da medida impõem a sua revogação imediata.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; CPC, art. 932, V; Regimento Interno do TJPA, art. 289.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará em face a decisão interlocutória ID 113634449, proferida nos autos da Ação Civil Pública n.º 0800512-63.2024.8.14.0059, que deferiu a tutela de urgência para determinar a internação compulsória de Leonardo Gomes, pelo prazo mínimo de três meses, no Hospital de Clínicas Gaspar Viana ou em clínica particular, às expensas do ente estadual, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00.

Na origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a referida ação, sustentando a necessidade de internação compulsória do paciente, portador de transtornos psiquiátricos, após episódios de recusa de tratamento, conflitos com profissionais de saúde e ameaça a médicos do CAPS de Soure, conforme relatos e boletins de ocorrência. Requereu, em caráter de urgência, a internação do paciente e posterior avaliação para reavaliação da medida judicial.

O juízo a quo deferiu a tutela antecipada, fundamentando a decisão em laudo psiquiátrico emitido via telemedicina, que recomendava tratamento intensivo e multidisciplinar.

O agravante, em suas razões (ID 19864097), aduz a ausência de laudo médico circunstanciado que justifique a internação compulsória e, especialmente, sua continuidade, invocando os artigos 4º e 6º da Lei nº 10.216/2001. Alega, ainda, a desproporcionalidade da multa imposta, argumentando que o valor arbitrado extrapola os limites do razoável, podendo ensejar enriquecimento sem causa.

Por essas razões pleiteou o efeito suspensivo do recurso e, ao final, o provimento para reformar integralmente a decisão que determinou a internação e fixou a multa.

Na Decisão ID 19889177, inicialmente dei provimento ao recurso.

Contra essa decisão, o Ministério Público interpôs recurso de Agravo Interno (ID 19988146), alegando nulidade da decisão por ausência de intimação prévia da parte agravada, contrariando o disposto no art. 932, V, do CPC e art. 289 do Regimento Interno do TJPA. Requereu o exercício do juízo de retratação, a anulação da decisão e o retorno dos autos para tramitação regular com observância do contraditório.

Na Decisão ID 27121760, no exercício do juízo de retratação, reconheci a nulidade da decisão ID 19889177 por ausência de prévia intimação do agravado, tornando-a sem efeito e determinando a intimação do Ministério Público para contrarrazões ao Agravo de Instrumento.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 27406611) sustentando a legalidade da internação, aduzindo que todas as alternativas extra-hospitalares foram exauridas, e que a internação foi precedida de análise técnica multidisciplinar, em estrita observância à Lei nº 10.216/2001. Defende a proporcionalidade da multa como meio de garantir o cumprimento da ordem judicial, destacando a gravidade da situação e a ameaça à saúde pública.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça deixou de opinar em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP (ID 27427124).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão do Juízo
a quo
que, acolhendo pedido liminar formulado pelo Ministério Público, determinou a internação compulsória do Sr. Leonardo Gomes em unidade hospitalar psiquiátrica pelo período mínimo de três meses, no prazo de cinco dias, sob pena de cominação de astreintes no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia de descumprimento.

O Agravante alega a ausência de elementos suficientes a justificar a manutenção da medida extrema de internação involuntária, bem como a desproporcionalidade da multa imposta à Fazenda Pública estadual.

Pois bem.

Reexaminando os autos, constata-se que, embora haja indícios de comprometimento do estado mental do paciente, os laudos constantes não recomendam, expressamente, a internação compulsória. Os documentos trazidos aos autos pelo Ministério Público, notadamente os relatórios e laudos médicos IDs 113452748, 113452749 e 113452750, embora aludam à gravidade do quadro clínico do paciente e às dificuldades terapêuticas enfrentadas, em momento algum recomendam expressamente a internação involuntária como alternativa imprescindível ao tratamento do paciente.

Tal omissão se reveste de especial relevância, uma vez que a
internação compulsória é medida de absoluta excepcionalidade, legitimada apenas quando esgotados os recursos extra-hospitalares e diante de um quadro clínico que represente perigo iminente, respaldado por
robusta e inequívoca comprovação da sua necessidade,
conforme preconiza a Lei nº 10.216/2001.

De outro lado, o Estado do Pará acostou aos autos
Comunicação Interna e laudos técnicos emitidos pela equipe multidisciplinar do Hospital das Clínicas Gaspar Viana, instituição onde o paciente foi internado por força da ordem judicial, que apontam a desnecessidade da internação.

Os referidos documentos (ID 116791762), subscritos por profissionais da psiquiatria e da psicologia do Hospital das Clínicas Gaspar Viana, são categóricos ao afirmar que o Sr. Leonardo Gomes, após o período de observação, não mais apresenta o quadro clínico que justificaria a sua segregação hospitalar.

A equipe técnica atesta, de forma inequívoca, que o paciente se encontra em condição de alta médica, não representando risco para si ou para terceiros, e que a permanência no ambiente hospitalar, sem indicação terapêutica, afigura-se contraproducente e potencialmente danosa ao seu bem-estar emocional.

Ora, se a própria equipe médica responsável pelo tratamento do paciente assevera a desnecessidade da internação, a manutenção da ordem judicial de segregação compulsória representaria uma indevida restrição à liberdade do indivíduo e um desrespeito à sua dignidade, contrariando os próprios fins terapêuticos.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para
reformar integralmente a decisão interlocutória impugnada e, por conseguinte, determinar ao juízo de origem que adote, com a máxima urgência, as providências necessárias para a imediata desinternação do paciente Leonardo Gomes, assegurando o seu retorno seguro ao domicílio.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/08/2025